Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-66.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Recurso n. 1001938-66.2019.8.11.0001
Recorrente: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Recorrido (a): EUDEZIO MORAES DO COUTO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência, cujo dispositivo condenou o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o 13o salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada, no período de 01/2015 a 12/2016.
Nas razões recursais, a parte defende que o juízo a quo apenas fez a simples indicação de que o Supremo Tribunal Federal decidiu assim no Tema 163, deixando de analisar a tese quanto ao fato de que a legislação do regime próprio de previdência estadual (Lei Complementar n. 202/2004) prescreve a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor e, tal conceituação, implica no vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, em uma leitura sistemática com o Estatuto dos Servidores Público (Lei Complementar n. 04/1990). Invoca a técnica do distinguishing para afastamento da mencionada decisão, uma vez que a análise foi direcionada às normas federais e nacionais, sem aprofundamento no âmbito dos Estados.
Ressalta que a sentença concluiu que a base de cálculo não deve incluir o adicional noturno, porque não integra a base de cálculo, todavia, é desacertada, já que “não incorporar não quer dizer que ele não integra”.
Ao final, formula pedido para a reforma pela inaplicabilidade do RE 593068 (Tema 163), porque não deve ser aplicada ao Estado.
Não houve apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão.
Eis os termos da sentença:
“(...)Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada EUDESIO MORAES DO COUTO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, objetivando a restituição do valor referente à contribuição previdenciária descontada indevidamente sobre o 13o salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei Complementar no 279/2007, no período de 2015 a 2016, no montante de R$ 698,19 (seiscentos e noventa e oito reais e dezenove centavos).
(...)
O requerente alega que está sofrendo o desconto de contribuição previdenciária sobre o 13o salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar no 279/2007.
Informa que no Mandado de Segurança no 71579/2014, concedida a liminar, foi confirmada para a determinar: “a suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e 13o salário, referente ao acréscimo de 50% devido a título de gratificação aos policiais militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo, nos termos da Lei Complementar no 279/2007.”
A gratificação dos militares convocados para a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, de forma que não se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, portanto, indevida a incidência da contribuição previdenciária, tal como dispõe o art. 4o, §§ 1o e 2o da LC no 279/2007:
(...)
Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 13o salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei Complementar no 279/2007, no período de 01/2015 a 12/2016.”
Por outro lado, as razões recusais possuem como núcleo-central a inaplicabilidade do tema 163/STF e de que a sentença teria, de forma desacertada, utilizado da decisão sem estabelecer a sua distinção, sendo devida a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno. Cito trechos da peça:
“Na origem, EUDESIO MORAES DO COUTO ingressou com ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, para que fossem cessados os descontos sobre as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores recebidos a título de adicionais remuneratórios eventuais, como, por exemplo, noturno, insalubridade ou plantão. Para embasar a pretensão, utiliza do acórdão publicado pelo Supremo Tribunal Federal que julgou o TEMA 163.
(...)
Entretanto, a sentença não merece prevalecer, principalmente porque diversos argumentos levantados pela fazenda pública sequer foram analisados. Ou seja, foram simplesmente ignorados para aplicar a tese, ferindo, assim, a técnica recomendada pelo Código de Processo Civil, principalmente quanto ao distinguishing levantado pelo MT PREV.
(...)
De início, cumpre ressaltar que não houve análise do presente tópico na decisão judicial vergastada, havendo a simples indicação de que Supremo Tribunal Federal decidiu assim no TEMA 163.
(...)
A sentença concluiu que a base de cálculo não deve incluir o adicional noturno pois este não integra a base de cálculo. Tal situação não é verdade! Integra sim a base de cálculo. O fato de não se incorporar não quer dizer que ele não integra.”
Deste modo, não impugna especificamente os motivos de decidir, ou seja, não aduz adequadamente o ônus da dialeticidade. Sabe-se que a imposição ao órgão julgador de bem fundamentar a sentença (art. 489, § 1o, CPC) irradia efeitos na confecção das peças dos causídicos, que devem seguir o mesmo paralelismo de adequação e boa argumentação, máxime no presente caso que se trata de um dos pressupostos recursais - regra da dialeticidade ou motivação.
Assim, a argumentação genérica e/ou desconexa dos fatos e fundamentos jurídicos da situação sub judice fere a regra da dialeticidade. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) (grifei)
Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:
(...) 2. O princípio da dialeticidade , que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. (STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 14/11/2014) 3. [...] O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (ED 91342/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017). 4. Aclaratórios não conhecidos. (N.U 1006133-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI MUNICIPAL No. 3.797/2012, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ASCENSÃO FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ATO SENTENCIAL RECORRIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Em vista de os fundamentos esposados nas razões do apelo não terem relação com a sentença recorrida, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. (N.U 0015477-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO. Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.
(N.U 1001320-29.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)
Deste modo, a parte recorrente não enfrenta, de fato, o que foi decidido pelo juízo primevo.
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Assim, consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Em face ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Diante do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c.c art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator